Tribunal: TJDFT
Processo: 0737907-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS MÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. ENDEREÇO COMERCIAL DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens móveis e utilidades domésticas na residência do devedor.
2. A agravante sustenta que, conforme o art. 829, §1o, do CPC, a penhora deveria ter sido determinada no mesmo ato da citação, e que a negativa judicial implicaria risco de prescrição intercorrente. Requer, assim, a reforma da decisão e a determinação de expedição de mandado de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é útil e possível a expedição de mandado de penhora de bens móveis dos devedores, a ser cumprido, quando este corresponde a local de trabalho, à luz dos princípios da efetividade, da utilidade da execução e da menor onerosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 829, §1o, do CPC, que prevê a inclusão da ordem de penhora no mandado de citação, não dispensa a análise das circunstâncias do caso concreto, devendo a medida se limitar a hipóteses em que a diligência se revele útil e possível de execução.
5. Constatado que o endereço diligenciado corresponde ao local de trabalho do devedor, e não à sua residência, inviabiliza-se a penhora em decorrência da presunção da destinação profissional dos bens.
6. A ausência de bens identificados por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER demonstra a inutilidade da diligência requerida, que se revelaria meramente formal e sem perspectiva de satisfação do crédito.
7. O princípio da utilidade da execução veda a prática de atos processuais inócuos, impondo ao credor o dever de indicar bens penhoráveis concretamente localizáveis, não podendo transferir ao Judiciário a responsabilidade por diligências genéricas.
8. Precedente do TJDFT reconhece que o processo executivo deve privilegiar a efetividade e evitar medidas destituídas de resultado prático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de mandado de penhora de bens móveis destinado ao ambiente profissional do devedor não se justifica quando, já tendo sido o local visitado pelo oficial de justiça, não for indicado bem desconectado da capacidade produtiva do devedor que possa ser objeto de constrição.
2. O princípio da utilidade da execução impede a realização de diligências ineficazes, devendo o credor colaborar com o juízo na indicação de bens efetivamente penhoráveis.